Tribunal: TJDFT
Processo: 0735401-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0735401-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCELO DE MELO PASSOS AGRAVADO: HARAS CLUB WHITE PONY Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere dos autos, o autor/agravante, na derradeira petição[1] que formulara, pugnara a citação por edital da ré/agravada, sob o argumento de que realizara diversas diligências volvidas à localização do paradeiro dela e de seus representantes, todas infrutíferas. Com efeito, de fato, foram exauridos os meios apropriados à localização do atual paradeiro da ré/agravada, tendo em conta que foram efetivadas várias diligências ao longo de vários meses, destinadas à sua localização, todas sem êxito. Deve ser ressaltado que, antes de ser reclamada sua citação/intimação, fora deferida a realização de consulta aos sistemas informatizados Infojud, Renajud e Sisbajud[2], e, contudo, realizadas diligências nos endereços obtidos, restaram todas, como alinhavado, infrutíferas. Assim, diante do esgotamento dos meios para localização do endereço da ré/agravada, cabível o deferimento do ato citatório e intimatório pela via editalícia, a fim de que se cumpra a efetivação da comunicação da existência da demanda para o conhecimento dela e, querendo, integre-se à relação processual e contrarie o recurso interno em curso. Esteado nos argumentos alinhados e supedaneado na faculdade contemplada pelo artigo 256, II, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a citação e intimação editalícia da ré/agravada, fixando o prazo de 20 (vinte) dias, para cientificação da ação aviada em seu desfavor e apresentação de contrarrazões, querendo, ao agravo interno aviado pelo autor. Expeça-se e publique-se o edital com observância do disposto no artigo 257 e incisos daquele mesmo diploma processual, aguardando-se, na sequência, o decurso do prazo correlato. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 2Num. 71573807 (fl. 3.645). [2] - ID Num. 68240138 (fl. 3.612).